Tribunal: TJSP
Processo: 2309661-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DIGITAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR VOLTADO A COMPELIR O RÉU A OBSTAR O BLOQUEIO DE PUBLICAÇÕES DA USUÁRIA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 294 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada para os fins pretendidos pela recorrente. Prudência que recomenda a oitiva da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DIGITAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR VOLTADO A COMPELIR O RÉU A OBSTAR O BLOQUEIO DE PUBLICAÇÕES DA USUÁRIA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 294 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada para os fins pretendidos pela recorrente. Prudência que recomenda a oitiva da parte contrária, mormente diante da possivel violação, imputada à autora, dos termos de uso da plataforma, mediante suposta divulgação de nudez/conteúdo sexual. RECURSO DESPROVIDO.